Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724034-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MERCIA MARIA DE ALMEIDA ESTRELA BERNARDO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se a comunicação do juízo da execução sobre a existência de decisão preclusa a respeito da matéria impugnada. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac